Tribunal: STF
Processo: AR 1087
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-06
Data de publicação: 1985-02-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSAO, ENTRE AS DUAS DENOMINAÇÕES, AFIRMADA NO
ACÓRDÃO RESCINDENDO; NEM VIOLADAS NELE AS NORMAS LEGAIS
PROTETIVAS DO NOME COMERCIAL.
REEXAME INADMISSIVEL DA MATÉRIA DE FATO.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.